Tribunal: TJBA
Processo: 0512461-75.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512461-75.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LAURA ROSA DE OLIVEIRA MENEZES Advogado(s): APELADO: TIAGO PEREIRA QUESADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 2.Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de extinção da demanda, por abandono da causa, sem ter havido prévia intimação pessoal da parte autora ou do seu patrono constituído nos autos. 3. Do cotejo dos autos, depreende-se que, in casu, não houve intimação pessoal da parte demandante, e tampouco por meio de seu advogado constituído nos autos, em momento antecedente à prolação da sentença extintiva, em nítida desobediência ao dispositivo processual. 4. Não tendo sido observado o § 1º do art. 485 do CPC/2015, impõe-se a reforma da sentença. 5. RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0512461-75.2013.8.05.0001, em que figura como Apelante LAURA ROSA DE OLIVEIRA MENEZES e Apelado TIAGO PEREIRA QUESADO Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anulara sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora